Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011322-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DA SILVA - CPF: 608.653.273-78 (PACIENTE), CRISTHIANE TROMBINIPUIA BAGGIO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), FELIPE SANTOS DA SILVA - CPF: 608.653.273-78 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), WELLITON CRISTIANO SPINDOLA DA SILVA - CPF: 066.825.441-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES E NO MERO RECEIO INFUNDADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INFRAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão preventiva, como qual espécie de pronunciamento judicial, exige fundamentação idônea, sob pena de nulidade da decisão e ilegalidade da custódia, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

A mera referência à gravidade abstrata do delito em apuração, ou conjecturas infundadas acerca do risco de fuga do agente, não são suficientes para a segregação cautelar do indivíduo, por se tratar de medida excepcional cabível somente quando elementos concretos dos autos evidenciem a sua necessidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Em contexto de pandemia, tratando-se de crimes não praticados mediante violência nem grave ameaça a pessoa, revela-se pertinente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consoante a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora
a Juíza
de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que mantém em custódia cautelar o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que não há indícios de autoria dos crimes mencionados em relação ao paciente, que a liberdade de
Felipe
não representa risco à ordem pública e que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea.

Outrossim, argumenta que os delitos em questão não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que se faz pertinente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, em virtude do risco de contágio pela Covid-19 no ambiente carcerário.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas como o monitoramento eletrônico.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n.
44004495
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
46823494
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão "parcial"
da ordem, com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, ratificando-se a liminar deferida (Id. n.
47230492
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todavia, examinando perfunctoriamente os autos, observo que a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva é, de fato, lacônica no que diz respeito à fundamentação.

Com efeito, verifico que a garantia da ordem pública foi invocada como fator justificante da custódia cautelar, consoante o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, porém, a eminente magistrada plantonista

não se reportou a elementos concretos do feito para tanto, valendo-se de meras referências à gravidade abstrata do tráfico de entorpecentes e do famigerado “sentimento de impunidade” que a soltura de suspeitos gera na coletividade, além de manifestar um receio aparentemente infundado de que, uma vez colocado em liberdade, o paciente volte a delinquir (Id. n. 43821454, pp. 5-9).

Destarte, conclui-se que o
decisum
invectivado não se atentou para o comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, que exige que todos os pronunciamentos judiciais sejam devidamente fundamentados.

É digno de registro que, no caso dos autos, a quantidade total de drogas apreendidas (inclusive aquelas em poder dos demais investigados) não é significativa (135g de maconha e 1,6g de pasta-base de cocaína), o que, em princípio, denota a reduzida gravidade concreta do comportamento ilícito em apuração.

Finalmente, não há como perder de vista a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, em contexto de pandemia, orienta os juízes e tribunais do país a reavaliarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa.

In casu
, conquanto inexista informação no sentido de que o paciente integre um dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, certo é que os delitos em comento não foram praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, nem há notícia de que o paciente seja dado à recalcitrância infracional, notadamente por ostentar bons predicados pessoais, razão pela qual entendo que a ordem pública pode ser adequadamente tutelada com medidas cautelares mais brandas, sem prejuízo de que, caso o paciente dê motivos para tanto, o juízo de origem volte a decretar a sua segregação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida,
revogar a prisão preventiva de

Felipe Santos da Silva
, impondo-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares: I – comparecimento periódico em juízo, até o 5o dia útil de cada mês, a partir da normalização do expediente forense, para informar e justificar suas atividades; II – comparecimento a todos os atos processuais, salvo
com
expressa dispensa; III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e IV – proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020